Tribunal: STF
Processo: AI 488421
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. LEI PAULISTA N. 6.556/89. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Pretensão de crédito do tributo recolhido a maior.
   Ausência de demonstração de que o tributo não fora repassado ao
   consumidor: impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas. Pretensão recursal
   não amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.